Tribunal: TJSP
Processo: 2075726-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra respeitável decisão que denegou a tomada de medidas atípicas visando a localização de bens para satisfação do título judicial. Pretensão de pesquisa junto aos sistemas SREI e CNIB que se afigura inócua para averiguação de possíveis bens em nome da

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra respeitável decisão que denegou a tomada de medidas atípicas visando a localização de bens para satisfação do título judicial. Pretensão de pesquisa junto aos sistemas SREI e CNIB que se afigura inócua para averiguação de possíveis bens em nome da devedora. Pleitos de suspensão da CNH e expedição de ofício ao INSS que não se revestem de utilidade processual, cabendo ao Magistrado a adoção de medidas úteis o afastamento de diligências desnecessárias. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075726-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS
LTDA, é agravado PEDRO PEREIRA BATISTA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075726-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2075726-48.2020.8.26.0000.
Comarca: Mogi das Cruzes.
02a Vara Cível.
Processo no: 1000645-06.2020.8.26.0358.
Prolator ( a ): Juiz Robson Barbosa Lima.
Agravante ( s ): CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços
Ambientais Limitada.
Agravado ( s ): Pedro Pereira Batista.
VOTO No 50.031/2020.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Inconformismo contra respeitável decisão que
denegou a tomada de medidas atípicas visando a localização
de bens para satisfação do título judicial. Pretensão de
pesquisa junto aos sistemas SREI e CNIB que se afigura
inócua para averiguação de possíveis bens em nome da
devedora. Pleitos de suspensão da CNH e expedição de
ofício ao INSS que não se revestem de utilidade processual,
cabendo ao Magistrado a adoção de medidas úteis o
afastamento de diligências desnecessárias. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de reparação por danos morais fundada em
acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença,
contra decisão que indeferiu as medidas atípicas pleiteadas pela
exeqüente (agravante) na busca de bens do executado, sob o
fundamento de que o sistema SREI é operado pela ARISP, no
qual a própria parte poderá realizar a pesquisa, e porque a
expedição de ofício ao INSS tem se mostrado medida inócua à
satisfação do crédito exeqüendo (folha 204, copiada à folha 48).

Insurge-se
a
agravante
alegando que todas as pesquisas realizadas pelos sistemas
convencionais ( Bacenjud, Renajud e Infojud) restaram
infrutíferas, motivo pelo qual requereu a expedição de ofícios ao
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e à Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075726-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como o
bloqueio da CNH e a busca de investimentos e aplicações
financeiras não abrangidas pelo Bacenjud, medidas essas que
foram negadas pelo juízo de origem.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo, a fim de se evitar o arquivamento dos
autos, bem como pugna pelo provimento do recurso para que
seja determinada a expedição de ofício ao INSS, a fim de se
verificar a existência de vínculo empregatício em nome do
executado.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar efeito suspensivo ( folhas 260/261 ).
Devidamente intimada por via
postal, a parte contrária deixou de ofertar contraminuta (
conforme a certidão cartorária de folha 277 ).
Este é o relatório.
A
respeitável
decisão
agravada não comporta reforma.
Cuida-se, na origem, de ação
de reparação de danos materiais e morais decorrentes de
acidente de veículo.
Transitada em julgado a
sentença condenatória, a agravante não logrou encontrar bens
a satisfazer o crédito, pleiteando a adoção de pesquisas junto
ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem
como o bloqueio da CNH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075726-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A
respeitável
decisão
agravada denegou as medidas pretendidas, este o motivo da
interposição recursal.
Em que pese o defendido, não
há probabilidade do direito invocado ( artigo 300 do Código
de Processo Civil ).
As
medidas
atípicas
pretendidas não se mostram adequadas para localização de
bens a satisfazer a dívida, senão vejamos.
Tocante
ao
pedido
para
vinda de informações pelo INSS para possível relação
empregatícia, sabido que verba salarial, em regra, é protegida
pela exceção de impenhorabilidade.
Os demais pleitos referem-se
a sistemas de dados que não se destinam à pretensão deduzida.
Ora, quanto à propriedade de
bens imóveis, possível à agravante a realização de pesquisas
junto aos cartórios de registros competentes.
Tampouco
se
denota
a
pretendida eficácia do bloqueio da CNH para a satisfação da
dívida.
Inobstante
a
notória
frustração da credora em lograr a quitação da condenação,
não se pode olvidar que o atual Código de Processo Civil
apresenta instrumentos hábeis para tornar efetiva a execução
processual, conforme se depreende do disposto em seu artigo
139.
Todavia, tais instrumentos
devem ser utilizados sem afrontar os princípios constitucionais
que garantem os direitos fundamentais da pessoa humana,
tanto que o artigo 8o do Código processual assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075726-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Ao aplicar o ordenamento
jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem
comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, publicidade e a eficiência”.

Nesse
contexto,
os
instrumentos legalmente previstos para forçar o devedor ao
cumprimento da obrigação de pagar devem ser aplicados de
forma razoável e proporcional, em harmonia com os direitos à
liberdade de locomoção e à dignidade humana, que não podem
ser restringidos arbitrariamente.
De outro lado, conforme bem
demonstrado pelo Juízo “a quo”, denota-se a ineficácia prática
que a adoção da medida enseja, devendo sopesar-se a
economia e eficácia processuais, cabendo ao Magistrado
afastar medidas que se afiguram inúteis.
A agravante discorre que a
demora na concessão da tutela pretendida acarretará prejuízo
pelo risco de envio dos autos ao arquivo.
Contudo, sem razão, pois
sabido que eventual arquivamento em nada prejudica a
dinâmica processual, sempre possível a requisição de novas
diligências ou a constrição de bens indicados pela credora.
É
o
caso,
pois,
de
manutenção da respeitável decisão agravada.

Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR